Tribunal: TJMT
Processo: 1111366-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA DECISÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, em que se pleiteia a apreciação conclusiva do CAR MT 194097/2020, vinculado ao imóvel rural denominado Fazenda Fabiana, sob alegação de demora injustificada da Administração após protocolo do pedido de análise e validação em 04/02/2025.
II. Questão em discusão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve mora administrativa ilegítima na análise e validação do Cadastro Ambiental Rural do impetrante, diante da ausência de decisão conclusiva no prazo legalmente previsto; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode compelir a autoridade administrativa a decidir o procedimento em prazo razoável, sem invadir o mérito técnico-ambiental.
III. Razões de decidir
3. A sentença concessiva em mandado de segurança submete-se ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.
4. O impetrante comprova a posse do imóvel rural, a vinculação ao CAR MT 194097/2020 e o protocolo do pedido de atualização e submissão para análise em 04/02/2025, sem decisão conclusiva até a impetração.
5. O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 fixa prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva nos pedidos submetidos ao órgão ambiental, quando inexistente prazo específico diverso.
6. A Administração Pública não pode manter procedimento administrativo indefinidamente em análise, sem manifestação conclusiva ou justificativa idônea, sob pena de violar os princípios da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.
7. A alegação genérica de observância da ordem cronológica prevista no Decreto Estadual n. 1.031/2017 e de complexidade técnica do procedimento não afasta a mora administrativa, quando ausente demonstração de circunstância excepcional apta a justificar a demora.
8. O direito líquido e certo demonstrado nos autos consiste no direito do administrado à apreciação administrativa tempestiva e à prolação de decisão motivada, e não na aprovação automática do cadastro ambiental rural.
9. O controle jurisdicional da omissão administrativa limita-se a exigir o cumprimento do dever legal de decidir e não importa substituição do administrador público nem ingerência no conteúdo técnico da decisão.
10. A via mandamental revela-se adequada, porque a controvérsia foi instruída com prova pré-constituída suficiente acerca da existência do procedimento, da data do protocolo e da ausência de decisão no prazo legalmente tolerável, sem que o ente público demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou suspensivo da pretensão.
IV. Dispositivo e tese
11. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. A demora excessiva e injustificada na análise de Cadastro Ambiental Rural configura mora administrativa ilegítima e viola o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 impõe à Administração o dever de proferir decisão definitiva em prazo razoável, vedada a manutenção indefinida do procedimento em análise sem justificativa idônea. 3. O Poder Judiciário pode compelir a autoridade administrativa a apreciar conclusivamente o pedido, sem interferir no mérito técnico-ambiental da decisão. 4. O mandado de segurança é via adequada para coibir omissão administrativa quando a mora e a ausência de decisão são comprovadas por prova pré-constituída.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o, e art. 25; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual n. 1.031/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária n. 1079693-36.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.03.2026; TJMT, RAI n. 103453-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03.02.2026; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1111366-47.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURILIO RAMPAZIO - CPF: 759.490.671-34 (RECORRIDO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMA (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA DECISÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, em que se pleiteia a apreciação conclusiva do CAR MT 194097/2020, vinculado ao imóvel rural denominado Fazenda Fabiana, sob alegação de demora injustificada da Administração após protocolo do pedido de análise e validação em 04/02/2025.

II. Questão em discusão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve mora administrativa ilegítima na análise e validação do Cadastro Ambiental Rural do impetrante, diante da ausência de decisão conclusiva no prazo legalmente previsto; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode compelir a autoridade administrativa a decidir o procedimento em prazo razoável, sem invadir o mérito técnico-ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A sentença concessiva em mandado de segurança submete-se ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

4.

O impetrante comprova a posse do imóvel rural, a vinculação ao CAR MT 194097/2020 e o protocolo do pedido de atualização e submissão para análise em 04/02/2025, sem decisão conclusiva até a impetração.

5.

O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 fixa prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva nos pedidos submetidos ao órgão ambiental, quando inexistente prazo específico diverso.

6.

A Administração Pública não pode manter procedimento administrativo indefinidamente em análise, sem manifestação conclusiva ou justificativa idônea, sob pena de violar os princípios da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

7.

A alegação genérica de observância da ordem cronológica prevista no Decreto Estadual n. 1.031/2017 e de complexidade técnica do procedimento não afasta a mora administrativa, quando ausente demonstração de circunstância excepcional apta a justificar a demora.

8.

O direito líquido e certo demonstrado nos autos consiste no direito do administrado à apreciação administrativa tempestiva e à prolação de decisão motivada, e não na aprovação automática do cadastro ambiental rural.

9.

O controle jurisdicional da omissão administrativa limita-se a exigir o cumprimento do dever legal de decidir e não importa substituição do administrador público nem ingerência no conteúdo técnico da decisão.

10.

A via mandamental revela-se adequada, porque a controvérsia foi instruída com prova pré-constituída suficiente acerca da existência do procedimento, da data do protocolo e da ausência de decisão no prazo legalmente tolerável, sem que o ente público demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou suspensivo da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

11.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A demora excessiva e injustificada na análise de Cadastro Ambiental Rural configura mora administrativa ilegítima e viola o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 impõe à Administração o dever de proferir decisão definitiva em prazo razoável, vedada a manutenção indefinida do procedimento em análise sem justificativa idônea. 3. O Poder Judiciário pode compelir a autoridade administrativa a apreciar conclusivamente o pedido, sem interferir no mérito técnico-ambiental da decisão. 4. O mandado de segurança é via adequada para coibir omissão administrativa quando a mora e a ausência de decisão são comprovadas por prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o, e art. 25; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária n. 1079693-36.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.03.2026; TJMT, RAI n. 103453-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03.02.2026; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1111366-47.2025.8.11.0041, impetrado por MAURILIO RAMPAZIO em face de ato atribuído ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

Na origem, o impetrante alegou ser possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Fabiana, situado no Município de Alta Floresta/MT, matrícula n. 33.778, vinculado ao CAR MT 194097/2020, sustentando que protocolizou pedido de análise e validação do cadastro ambiental em 04/02/2025, sem que houvesse manifestação administrativa dentro do prazo legal

Afirmou que a demora injustificada da Administração Pública violaria os princípios da eficiência, da legalidade e da razoável duração do processo administrativo, motivo pelo qual requereu a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora à apreciação conclusiva do procedimento administrativo. (Id. 353536372).

A liminar foi deferida para determinar a análise do pedido administrativo, ao fundamento de que o prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 havia sido extrapolado (Id. 35353693).

Notificado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, arguindo, em síntese, inexistência de ilegalidade, inadequação da via eleita e necessidade de observância da ordem cronológica de análise prevista no Decreto Estadual n. 1.031/2017. (Id. 35353695).

Sobreveio sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades impetradas que observassem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, especialmente o constante do art. 32, III, relativamente ao CAR MT 194097/2020. (Id. 35353698).

Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte para reexame necessário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Caetano Vacchiano,

manifestou-se pela manutenção da sentença, consignando a existência de mora administrativa injustificada e a legitimidade do controle jurisdicional para assegurar duração razoável do processo administrativo. (Id. 355763854).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, submete-se ao reexame necessário sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por Maurilio Rampazio, determinando às autoridades impetradas que procedessem à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT 194097/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Fabiana, observados os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Inicialmente, impõe-se registrar que a sentença concessiva em mandado de segurança está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual conheço da remessa necessária.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de mora administrativa ilegítima na apreciação do procedimento de análise e validação do Cadastro Ambiental Rural do impetrante, bem como à possibilidade de intervenção jurisdicional para assegurar decisão administrativa em prazo razoável.

Conforme documentado nos autos, o impetrante comprovou ser possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Fabiana, situado no Município de Alta Floresta/MT, matrícula n. 33.778, vinculado ao CAR MT 194097/2020, cujo cadastro consta em situação ativa

Restou igualmente demonstrado que, em 04/02/2025, houve protocolo de atualização e submissão do procedimento administrativo para análise pelo órgão ambiental estadual, permanecendo o cadastro sem decisão conclusiva até a impetração do
writ
, com status
“em análise”
, sem indicação concreta de exigências pendentes ou previsão objetiva de deliberação.

A Administração Pública, por sua vez, sustentou genericamente que os processos observam ordem cronológica de tramitação, nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, além da complexidade técnica inerente à validação dos cadastros ambientais.

Tais alegações, contudo, não se revelam suficientes para afastar a conclusão adotada na sentença.

O Decreto Estadual n. 697/2020, ao disciplinar os prazos administrativos no âmbito ambiental estadual, estabeleceu em seu art. 32, inciso III, prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos submetidos à apreciação do órgão ambiental, quando inexistente prazo específico diverso.

A interpretação sistemática do referido diploma, em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, conduz ao entendimento de que a Administração Pública não pode manter indefinidamente procedimentos em estado de análise, sem manifestação conclusiva ou justificativa idônea.

No caso concreto, transcorrido lapso temporal superior ao parâmetro normativo invocado na origem, não houve comprovação de circunstância excepcional apta a legitimar a demora.

Não se desconhece a elevada demanda administrativa enfrentada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tampouco a complexidade técnica que pode envolver determinados cadastros rurais. Todavia, tais fatores não autorizam a postergação indefinida da atuação estatal, sobretudo quando a mora compromete a regularização ambiental do imóvel e repercute diretamente no exercício da atividade econômica lícita do administrado.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, ao passo que o art. 37, caput, impõe à Administração observância ao princípio da eficiência.

Assim, o direito líquido e certo evidenciado nos autos não consiste na automática aprovação do cadastro ambiental rural, matéria reservada à análise técnica do órgão competente, mas sim no direito de obter apreciação administrativa tempestiva e decisão devidamente motivada.

Importa ressaltar que o controle jurisdicional exercido na hipótese não implica indevida substituição do administrador público. O Poder Judiciário não determina o conteúdo da decisão administrativa nem interfere no mérito técnico-ambiental do procedimento. Limita-se, legitimamente, a compelir a autoridade competente ao cumprimento do dever legal de decidir.

A tese de inadequação da via eleita igualmente não prospera.

A controvérsia foi instruída com prova pré-constituída suficiente, consistente na demonstração documental da existência do procedimento administrativo, da data de protocolo e da ausência de decisão no prazo legalmente tolerável, elementos aptos à apreciação pela via mandamental.

Ademais, incumbia ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou suspensivo da pretensão mandamental, como pendência documental imputável ao administrado ou suspensão regular do prazo processual, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, o entendimento consolidado deste Sodalício, orienta-se no sentido de que não é lícito à Administração Pública protelar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sob pena de violação ao direito fundamental à duração razoável do processo.

Nesse sentido:

“
A

demora
excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de Cadastro Ambiental Rural caracteriza omissão
administrativa
ilegal e viola o direito fundamental à razoável duração do processo
administrativo”.
(TJMT – 1079693-36.2025.8;11.041, Rel. Jones Gattass Dias, Julgado em 24/03/2026).

Ainda:

“A jurisprudência reconhece que a demora excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de processos administrativos autoriza o controle judicial da omissão, com base nos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo”.
(RAI 103453-58.2025.8.11.0000, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 03/02/2026).

Diante desse cenário, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença submetida ao reexame necessário foi proferida em consonância com a ordem jurídica e merece integral preservação.

Diante do exposto, em reexame necessário, MANTENHO INTEGRALMENTE A SENTENÇA, que concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas a apreciação conclusiva do CAR MT 194097/2020, observados os prazos legais e mediante decisão devidamente fundamentada.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026